Tribunal: TJDFT
Processo: 0705332-87.2023.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2024-01-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE VEÍCULO. ENDEREÇO DIVERSO DO INFORMADO NO CONTRATO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA COMPROVAR A MORA DA RÉ. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. A comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão, e será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, enviada ao endereço constate do contrato (Decreto-Lei de no 911/1969, artigo 2o, § 2o c/c STJ, Súmula no 72).
II. A correspondência encaminhada para endereço diverso do contrato somente se afigura válida se recebida diretamente pelo devedor, o que não é o caso.
III. A simples informação (print) de outro endereço no banco de dados da instituição financeira, diverso do constante do contrato, não é suficiente para comprovar que o devedor mudou de endereço, o que acaba por configurar prova unilateral.
IV. Não sanado o defeito processual pelo autor, mesmo após intimado para esse desiderato, o indeferimento da petição inicial afigura-se medida impositiva (Código de Processo Civil, artigos 321 parágrafo único c/c 330, IV e 485, I).
V. Recurso desprovido.